Tribunal: TJES
Processo: 5004177-88.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004177-88.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSIMAR ALMEIDA PINHEIRO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO – LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS –
QUANTUM
ADEQUADO À REPARAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por BANESTES S/A contra sentença que condenou o banco Apelante ao pagamento de indenização ao Apelado, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devido à negativação indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, em razão de débito relativo a contrato de empréstimo consignado já liquidado. A sentença também impôs ao Apelante o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.
II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) se houve falha na prestação de serviços por parte do Apelante ao negativar o nome do Apelado, e (ii) se o valor arbitrado a título de danos morais é razoável e proporcional.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrada a falha na prestação de serviços do Apelante, que, mesmo após a quitação do saldo residual do contrato de empréstimo, procedeu à inscrição do débito nos cadastros de inadimplência. Tal conduta enseja a configuração da responsabilidade civil objetiva do banco, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O dano moral, em casos que tais, é presumido (
in re ipsa
), pois decorre da própria negativação indevida do nome do consumidor.

5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais é proporcional à gravidade do dano e à jurisprudência deste Tribunal, não merecendo redução.
IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido. Sentença alterada, de ofício, apenas para determinar a incidência de juros de mora pela Taxa SELIC a contar da citação, vedada sua cumulação com outro índice de correção monetária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, retificando, de ofício, a sentença hostilizada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença de id 8709201, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por JOSIMAR ALMEIDA PINHEIRO a fim de condenar o banco requerido, ora Apelante, ao pagamento
(i)
de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescida de juros de mora, com base no índice utilizado pela Corregedoria-Geral de Justiça, desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, até a sentença, a partir de quando incidirá, exclusivamente, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, que já engloba a correção monetária; além de
(ii)
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em seu arrazoado recursal (id 8709203), o banco Apelante aduz que o Apelado, enquanto trabalhava na empresa VSG Segurança, contraiu empréstimo consignado cuja contratação fora viabilizada através de convênio havido com a sua então empregadora, a qual, quando da rescisão do vínculo empregatício,
“não descontou os valores correntes para o encerramento do negócio jurídico firmado, gerando todo o imbróglio”
que culminou na inscrição do Apelado no cadastro de inadimplentes da SERASA Experian.

Sustenta que, à míngua de repasse para a quitação do débito remanescente, a sobredita negativação
“se mostrava legítima, uma vez que é direito das instituições financeiras assim procederem”
, não como lhe impor, nesse contexto, responsabilidade civil
“por ato que não deu causa”
(id 8709203, pp. 04/05).

Pugna, pois, pelo provimento do seu apelo para que, com a reforma da sentença objurgada, seja a pretensão inicial julgada improcedente ou, subsidiariamente,
“seja reconhecido o excesso no valor arbitrado a título de danos morais, reduzindo-o para valor não superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais)”
(id 8709203, p. 07).

Conquanto intimado, o Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões (ids 8709206 e 8709207).

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença de id 8709201, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por JOSIMAR ALMEIDA PINHEIRO a fim de condenar o banco requerido, ora Apelante, ao pagamento
(i)

de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescida de juros de mora, com base no índice utilizado pela Corregedoria-Geral de Justiça, desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, até a sentença, a partir de quando incidirá, exclusivamente, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, que já engloba a correção monetária; além de
(ii)
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em seu arrazoado recursal (id 8709203), o banco Apelante aduz que o Apelado, enquanto trabalhava na empresa VSG Segurança, contraiu empréstimo consignado cuja contratação fora viabilizada através de convênio havido com a sua então empregadora, a qual, quando da rescisão do vínculo empregatício,
“não descontou os valores correntes para o encerramento do negócio jurídico firmado, gerando todo o imbróglio”
que culminou na inscrição do Apelado no cadastro de inadimplentes da SERASA Experian.

Sustenta que, à míngua de repasse para a quitação do débito remanescente, a sobredita negativação
“se mostrava legítima, uma vez que é direito das instituições financeiras assim procederem”
, não como lhe impor, nesse contexto, responsabilidade civil
“por ato que não deu causa”
(id 8709203, pp. 04/05).

Pugna, pois, pelo provimento do seu apelo para que, com a reforma da sentença objurgada, seja a pretensão inicial julgada improcedente ou, subsidiariamente,
“seja reconhecido o excesso no valor arbitrado a título de danos morais, reduzindo-o para valor não superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais)”
(id 8709203, p. 07).

Conquanto intimado, o Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões (ids 8709206 e 8709207).

Pois bem.

No primeiro grau, o Apelado ajuizou “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedidos de tutela de urgência” sob a alegação de que, em maio de 2022,
“teve a surpresa de constatar que havia negativação em seu nome”
, atinente a
“
01 (uma) pendência
junto ao Banco Banestes no valor de
R$ 563,97 (quinhentos e sessenta e três reais e noventa e sete centavos)
, tendo como referência o suposto contrato
CFF 18-101178-00
”
(id 8709114, p. 02).

De acordo com a narrativa autoral, o aludido débito se referia a um empréstimo
“adquirido de forma consignada quando trabalhava pra empresa VSG – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM GERAL LTDA., e teve uma das últimas parcelas descontadas em sua rescisão”
, o que teria ocorrido na forma do documento de id 8709121.

A propósito, sustenta o Apelado que,
“ao se dirigir a Instituição para saber sobre a plena quitação da obrigação”
, foi informado, em 17.06.2021, que
“o saldo remanescente do empréstimo seria de R$ 529,45, no qual solicitou boleto para pagamento e realizou no mesmo dia ali mesmo naquela agência”
(id 8709114, p. 02).

Por reputar indevida a negativação do seu nome, já que a dívida teria sido quitada naquela ocasião, requereu o Apelado a declaração judicial da inexistência de relação jurídica entre as partes, com a condenação do banco Apelante ao pagamento de indenização por danos morais
in re ipsa
.

A procedência da pretensão autoral decorreu do reconhecimento de falha no serviço prestado pelo Apelante,
“na medida em que conferiu a liquidação do contrato diretamente ao consumidor sem antes averiguar se havia alguma pendência no repasse da rescisão contratual deste”
, o que, em última análise, desaguou em uma anotação irregular nos cadastros de inadimplentes,
“pois ao consumidor não houve a devida informação acerca dos entraves ocorridos na comunicação entre o banco e a ex-empregadora, gerando um prejuízo ao consumidor, sem que este houvesse dado causa”
(id 8709201).

A análise do contexto probatório dos autos, sob o influxo das disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), não dá margem a conclusão diversa a respeito da controvérsia ora submetida ao crivo deste douto Colegiado.

Afinal, o banco Apelante, em sua contestação, admitiu que a VSG Segurança, antiga empregadora do Apelado, realizou, quando do encerramento do correlato contrato de trabalho, o desconto nas verbas rescisórias a que se refere o artigo 1º, § 1º, da Lei Federal n.º 10.820/2003, ensejando a amortização de
R$ 2.271,29
(dois mil duzentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos) no débito alusivo ao empréstimo consignado em discussão, como, aliás, já anunciava o documento de id 15267889.

Ainda segundo o próprio Apelante, como a aludida rubrica não fora suficiente à quitação da integralidade da dívida, restaram resíduos contratuais que, em
junho de 2021
, correspondiam a importância de
R$ 396,23
(trezentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos), a teor do documento de id 8709188.

A tese erigida em sua defesa técnica e reiterada nas razões do vertente apelo, no sentido de que a inscrição do valor residual nos cadastros de proteção ao crédito teria sido legítima, não resiste à retumbante prova da liquidação do contrato em
17.06.2021
, oportunidade em que o Apelado procedeu ao pagamento de
R$ 529,45
(quinhentos e vinte e nove reis e quarenta e cinco centavos), nos estritos termos da Ficha de Pagamento de id 8709122, no bojo da qual constam, expressamente, os seguintes dizeres:
“Valor ref. a liquidação do contrato de consignação em folha de pagamento do cliente Josimar Almeida Pinheiro, cnt. 18-101178-00”
.

Evidenciada, pois, a flagrante irregularidade da negativação efetivada em
15.04.2022
, impõe-se reconhecer a responsabilidade civil do Apelante, nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, pelo dano moral
in re ipsa
advindo de tal situação, conforme tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
DANO MORAL
IN

RE

IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de José Nilton Romualdo dos Santos para excluir seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, declarar a inexistência de débito do contrato nº 838607208 e condenar o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais. O autor alegou que todas as parcelas do empréstimo consignado foram descontadas, mas, ainda assim, seu nome foi indevidamente negativado. O banco defende a legitimidade da inscrição, alegando que uma parcela não foi descontada devido à redução na margem consignável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais são: (i) se a negativação indevida do nome do autor caracteriza falha na prestação do serviço; e (ii) se o valor de R$ 6.000,00, arbitrado a título de danos morais, é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao caso, estabelecendo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falha na prestação (art. 14, CDC).

4. O relatório do ente previdenciário demonstra o adimplemento integral do contrato, o que torna indevida a negativação do nome do autor, configurando falha na prestação do serviço.

5.
O

dano moral

é

in

re

ipsa

em casos de negativação

indevida
,
pois o abalo decorre do próprio ato de inscrição em cadastros de proteção ao crédito
.

6. O valor de R$ 6.000,00 é proporcional e atende aos critérios de razoabilidade, gravidade da conduta e extensão do dano, conforme art. 944 do Código Civil e jurisprudência da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível n.º 0001422-17.2019.8.08.0011, Relatora: Desa. HELOÍSA CARIELLO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 27.09.2024)”

No que concerne ao
quantum
indenizatório,
há de se convir que a indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não pode, à luz das circunstâncias fáticas da lide e da jurisprudência desta Corte, ser tida como excessiva, desproporcional ou irrazoável, tampouco merecendo prosperar a insurgência recursal nesse particular.

Por fim, não passou despercebido que a sentença comporta pequeno ajuste quanto ao critério de atualização da condenação, matéria de ordem pública que, na esteira da jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pode ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, sem que isso configure julgamento
ultra
ou
extra petita
ou, ainda,
reformatio in pejus
.

Forte em tais razões, conheço do recurso de apelação e a este nego provimento, ao passo em que altero, de ofício, a sentença, apenas para determinar que a condenação seja acrescida de juros de mora, pela Taxa SELIC, a contar da data da citação, vedada a sua cumulação com índice autônomo de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Por já haver sido fixada no teto legal, deixo de majorar a verba honorária de sucumbência arbitrada na origem.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:
Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.